Tribunal: TCU
Processo: 000.550/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Edmilson Bezerra de Freitas contra o Acórdão 3.367/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por Edmison Bezerra de Freitas, servidor aposentado do TRE/TO, contra o Acórdão 3367/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, nos termos da questão de ordem aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), para subsidiar o acompanhamento do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.